Tribunal: CARF
Processo: 15956.720091/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720091/2012-23
ACÓRDÃO
2401-012.153 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEREZIN - GUINDASTES MONTAGENS E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária
final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a
pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento
acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse
sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.153 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720091/2012-23
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Raimundo Cassio Gonçalves Lima (substituto integral),
Elisa Santos Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente a
conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 717 e ss), integram o presente processo
administrativo fiscal, os seguintes Autos de Infração – AI, lavrados em decorrência de ação fiscal
levada a efeito no sujeito passivo acima identificado:
1) AI Debcad no 51.011.707-4, no valor de R$ 3.414.749,91 (três milhões, quatrocentos e
quatorze mil e setecentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos),
consolidado em 26 de junho de 2012, relativo ao lançamento de contribuições
previdenciárias patronais, inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho –GILRAT/SAT, incidentes sobre as remunerações pagas, a segurados
empregados, apuradas mediante diferença entre a Folha de Pagamento com a base de
cálculo reconstituída mediante consideração das rubricas de horas extras, e valores
declarados em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, no período de 01/2009 a 12/2009.
2) AI Debcad no 51.011.708-2, no valor de R$ 861.110,88 (oitocentos e sessenta e um mil,
cento e dez reais e oitenta e oito centavos), consolidado em 26 de junho de 2012,
relativo ao lançamento de contribuições destinadas a outras entidades e fundos, –
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-Educação), Instituto
Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Social da Indústria - SESI,
Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria - SENAI e Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE –, incidentes sobre as remunerações pagas a
segurados empregados, apuradas mediante diferença entre a Folha de Pagamento com
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.153 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720091/2012-23
3
a base de cálculo reconstituída mediante consideração das rubricas de horas extras, e
valores declarados em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, no período de 01/2009 a 12/2009.
No Relatório Fiscal de fls. 17 a 20, a autoridade fiscal consigna que nas
competências 07/2008 a 12/2009 a empresa deixou de considerar como base de cálculo das
contribuições os valores de remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados a
título de horas extras identificadas nas rubricas "008 - HRS EXTRAS 100%" e "011 - HRS EXTRAS
70%", motivo pelo qual foram lançados os créditos tributários referentes às contribuições
previdenciárias da cota patronal e as destinadas às outras entidades conveniadas - Terceiros.
Na sequência informa a multa e as alíquotas aplicadas, bem assim que o crédito
lançado se encontra fundamentado na legislação constante do anexo "Fundamentos Legais do
Débito - FLD".
A empresa autuada apresenta impugnações, tempestivamente, uma para cada auto
de infração, fls. 650/665 e 674/701. A ciência dos autos de infração ocorreu em 03/07/2012, por
via postal (fl. 647), enquanto as impugnações foram protocolizadas em 02/08/2012.
Auto de Infração AI Debcad no 51.011.707-4.
1) Alega que a aludida autuação não pode prosperar, flagrante seu equívoco, razão pela
qual deve ser cancelada.
2) Sob o título "Seguro de Acidente do Trabalho" discorre sobre a contribuição ao SAT,
sustentando que não pode ser exigida da empresa uma contribuição que não atenda
aos preceitos constitucionais para sua instituição. Afirma que o dispositivo instituidor
do SAT não estabeleceu o conceito de atividade preponderante, nem de risco de
acidente do trabalho leve, médio ou grave, elementos essenciais e necessários para a
cobrança da contribuição, não sendo possível a exigência da contribuição social para o
SAT enquanto não houver lei determinando a abrangência de aludidas expressões.
3) Cita o artigo 22 da Lei no 8.212/91, afirmando que o legislador não preencheu a
integralidade do critério quantitativo da norma matriz de tributação, abrindo espaço,
por conseguinte, a que o Executivo editasse o respectivo Decreto com objetivo de
implementar o ponto lacunoso contido na lei em comento. Alega que tão-somente a lei
tem a aptidão de fixar os elementos da hipótese de incidência, e, não sendo essa
exaustiva, não tem o decreto o condão de exercer tal mister. O decreto não pode criar
obrigações não previstas em lei, nem pode contrariar o texto expresso de lei. O decreto
que contraria a lei ou cria obrigações nela não previstas, é inválido. Entende que para a
contribuição do SAT o legislador regulamentar só poderia utilizar a expressão
"empresa" como forma de indicar a situação específica da unidade individualizada do
empregador/contribuinte, de acordo com a condição de trabalho desenvolvida em cada
compartimento (departamento) físico da empresa, preservando as peculiaridades
existentes entre os diversos estabelecimentos do mesmo contribuinte, no que tange ao
grau de risco. Cita os Decretos 612/92 e 2.173/97, alegando que padecem de vício de
inconstitucionalidade, por não serem leis, e tratarem de matéria de competência de lei.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.153 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720091/2012-23
4
4) Sob o título "da diferença encontrada", alega que não é possível chegar a uma
conclusão de que houve realmente diferenças a serem consideradas, razão pela qual
impugna o Discriminativo do Débito - DD, em todo o seu conteúdo, e requer seja
nomeado perito contábil para executar perícia, objetivando apuração técnica isenta,
para comprovar que não houve diferenças a serem tributadas.
5) A seguir impugna a penalidade aplicada, pelo nítido caráter confiscatório, alegando que
não pode prosperar por força do que dispõe o artigo 150, IV, da Constituição Federal.
6) Alega ainda, apenas para argumentar, que não é possível a incidência de juros sobre a
multa exigida. Diz que o fato gerador da multa é sempre o mesmo: infração à legislação
tributária, seja multa de ofício, seja multa de morra, a sua natureza jurídica consiste na
penalidade por infração cometida pelo sujeito passivo, nos termos do artigo 136 do
Código Tributário Nacional, assim o conceito e a disciplina jurídica da multa não podem
ser volatizados, de modo que a penalidade sofra variação de seu valor, conforme
momento do seu pagamento.
7) Ao final requer, à vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, por ter a impugnante comprovado a inexigibilidade do SAT, que seja
acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
Auto de Infração AI Debcad no 51.011.708-2.
8) Relativamente ao auto de infração acima referido a Impugnante contesta a exigência
referente à contribuição do salário-educação alegando que embora a Lei n o 4.440, de
27 de outubro de 1964, tenha sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, tal
contribuição permanece inexigível posto que não há lei formal fixando sua alíquota. A
exigência somente poderia ser dada mediante lei, jamais por decretos, impondo-se o
reconhecimento da inconstitucionalidade da exação hostilizada.
9) Ao final requer, à vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, por ter a impugnante comprovado a inexigibilidade do Salário-Educação,
que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-
se o débito fiscal reclamado.
10) A seguir impugna a penalidade aplicada, pelo nítido caráter confiscatório, alegando que
não pode prosperar por força do que dispõe o artigo 150, IV, da Constituição Federal.
11) Alega ainda, apenas para argumentar, que não é possível a incidência de juros sobre a
multa exigida. Diz que o fato gerador da multa é sempre o mesmo: infração à legislação
tributária, seja multa de ofício, seja multa de morra, a sua natureza jurídica consiste na
penalidade por infração cometida pelo sujeito passivo, nos termos do artigo 136 do
Código Tributário Nacional, assim o conceito e a disciplina jurídica da multa não podem
ser volatizados, de modo que a penalidade sofra variação de seu valor, conforme
momento do seu pagamento.
12) Ao final requer, à vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, por ter a impugnante comprovado a inexigibilidade do Salário Educação,
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.153 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720091/2012-23
5
seja acolhida a impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 717 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando demonstradas a
origem e a composição dos valores lançados, inclusive no que respeita às
respectivas bases legais
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A alteração do crédito tributário deve ser baseada em fatos extintivos ou
modificativos, argüidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo
contribuinte mediante produção de provas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a
partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 734 e ss), alegando, em suma, o que segue: (i) possibilidade de controle
de constitucionalidade pela Administração Tributária; (ii) caráter confiscatório da multa aplicada;
(iii) impossibilidade da cobrança de juros sobre a multa de ofício; e (iv) necessidade de produção
de prova pericial.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.153 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720091/2012-23
6
VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em suas razões recursais, o recorrente alegou a (i) possibilidade de controle de
constitucionalidade pela Administração Tributária; (ii) caráter confiscatório da multa aplicada; (iii)
impossibilidade da cobrança de juros sobre a multa de ofício; e (iv) necessidade de produção de
prova pericial.
Pois bem.
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
RICARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Para além do exposto, entendo que o pedido do recorrente de produção de prova
pericial ou conversão do julgamento em diligência é manifestamente improcedente, eis que tais
instrumentos não servem para fins de suprir material probatório a cuja apresentação está a parte
pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte, por via da prova pericial, que
sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou mesmo a conversão do julgamento em
diligência, não servem para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.153 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720091/2012-23
7
E, ainda, cumpre esclarecer que o cerceamento do direito de defesa se dá pela
criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou
então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre
os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O
contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Ademais, ao contrário do que sugere o recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as
razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que
entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Avançando um pouco mais no exame dos argumentos trazidos pelo recorrente,
vislumbro a incidência de juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício, trata-
se de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, conforme se vê abaixo:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.153 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720091/2012-23
8
Matheus Soares Leite

Fl. 793
DF CARF MF
Original